Tribunal: TJPA
Processo: 0010162-96.2019.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010162-96.2019.8.14.0010

APELANTE: FRANCINALDO BATISTA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.

1.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
IMPOSSIBILIDADE
. É
DESNECESSÁRIA A APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE EM QUESTÃO, QUANDO COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA, COMO A APALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS.

2.

APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO
. NA
1ª FASE
DA DOSIMETRIA, O MAGISTRADO SINGULAR UTILIZOU-SE DE ARGUMENTOS VAGOS E GENÉRICOS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE ÀS
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
.

3.

DA APLICAÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
TESE REJEITADA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, “D”, DO CPB, EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DA SÚMULA 231 DO STJ.

NOVA DOSIMETRIA
.
PROFERIDA A NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE
06 (SEIS)
ANOS E
08 (OITO)
MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL
SEMIABERTO
, ALÉM DO PAGAMENTO DE
21 (VINTE E UM)
DIAS-MULTA À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Silveira.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
FRANCINALDO BATISTA GOMES,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Breves, que o condenou a cumprir pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º-A I, do Código Penal Brasileiro.

Relatou a denúncia, ID 8256555/8256556, que no dia 30/08/2019, por volta das 18h:00m, em frente à Sede do Sintepp, o denunciado, portando uma arma de fogo, mediante grave ameaça, subtraiu o aparelho celular, marca LG, modelo G-10, de propriedade da vítima Cayo de Albuquerque Barbosa.

Na ocasião, Francinaldo abordou a vítima, que estava caminhando em via pública da sua escola para casa, apontando a arma de fogo na sua direção, dizendo, textuais: “BORA, BORA, PASSA LOGO O TEU CELULAR, PASSA LOGO QUE NÃO É BRINCADEIRA, SE NÃO EU TE ATIRO”. Seguidamente, a vítima entregou o aparelho celular ao denunciado, que empreendeu fuga do local tomando rumo ignorado.

A vítima comunicou o fato ao seu tio, que é cabo da polícia militar, tendo este acionado a GU da PM que estava de plantão, a qual, de posse das informações sobre o meliante, imediatamente iniciou as diligências que resultaram na prisão em flagrante do acusado, ainda na posse da arma de fogo e da
res furtiva
.

Em sede policial o denunciado negou a autoria delitiva.

O Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante como incurso nas penas do art. 157, § 2º-A, I, do CPB.

Em ID 8256570, recebida a denúncia em 05/11/2019;

Em ID 8256579 – fl.03 /8256580, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 06/02/2020;

Em ID 8256590, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 17/02/2020;

A
Sentença
, ID 8256602/8256603, o magistrado julgou totalmente procedente a pretensão punitiva manifestada na denúncia, para o fim de condenar FRANCINALDO BATISTA GOMES, como incurso nas sanções do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

Em

razões recursais
, ID 8256612/8256614, requereu o apelante, por meio da Defensoria Pública, o conhecimento do Recurso de Apelação com o fito de que, reformada a sentença prolatada, seja afastada a incidência da causa especial de aumento de pena relativa ao emprego de arma, tendo em vista que o objeto não foi periciado, bem como a aplicação da pena-base no mínimo legal e, posteriormente abaixo do mínimo legal em decorrência da atenuante da confissão espontânea.

Em
contrarrazões
, ID 8256616/8256618, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso com a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior a Procuradoria de Justiça, através de parecer em ID 8904416, manifestou-se pelo
Conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu
improvimento
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito.

1.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DA ARMA DE FOGO:

Requer a defesa a exclusão da majorante referente ao emprego de arma de fogo, ao argumento de que o objeto, apesar de ter sido apreendido, não foi periciado.

Sem delongas, adianto que não advém razão ao apelo
, visto que desnecessária a apreensão e perícia do artefato para sua incidência quando comprovada por outros meios de prova e, como bem pontuou o Juízo
a quo
:

“... A causa de aumento pode ser demonstrada por outros elementos convincentes extraídos dos autos, como a palavra da vítima e das testemunhas...”

Não é outra a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO CONSTATADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. "A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal" (AgRg no AREsp 1672105/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020). 3. A prática do delito "no período vespertino, por volta das 13h30min, sem utilizar qualquer meio que pudesse dificultar sua identificação como capacete, boné, dentre outros", não torna a conduta do réu mais censurável; ao contrário, traz facilidade ao flagrante e à identificação do agente, não desbordando, portanto, do tipo penal de roubo majorado.
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a caracterização de causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, quando evidenciado o seu emprego por outros meios de prova.
5. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para excluir a vetorial das circunstâncias do delito, sem reflexo, contudo, na pena definitiva, por vedação da Súmula 231 do STJ. (AgRg no AREsp n. 1.910.930/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 22/4/2022.) (GRIFEI).

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

EMPREGO DE ARMA.

CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. COAUTOR NÃO IDENTIFICADO. PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. INVIABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1. Para a incidência da majorante do emprego da arma de fogo no crime de roubo, é desnecessária a apreensão e perícia do artefato, quando o seu emprego está comprovado por outros meios, como o depoimento da vítima.

2. Diante da afirmação da vítima, no sentido de que um segundo indivíduo conduzia o veículo do qual o réu saiu e exigiu a entrega do dinheiro, mediante o emprego de arma de fogo, mantém-se a incidência da majorante relativa ao concurso de pessoas, não sendo necessário, via de regra, a identificação do comparsa. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07001278220208070014 DF 0700127-82.2020.8.07.0014, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 19/08/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 03/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (
GRIFEI
).

Portanto, resta caracterizada a majorante referente ao emprego de arma de fogo, pelo que rejeito a presente tese defensiva.

2.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA
-

Requer a defesa a aplicação da pena-base no mínimo legal, afirmando ser inidônea a fundamentação utilizada pelo magistrado para valorar negativamente as consequências do crime.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
,
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença (ID 8256603), especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para valorar negativamente as consequências do crime, vejamos:

“(...)
Consequências: a vítima contava com 15 anos de idade, à época do crime, e após ocorrido, mudou-se para a casa da genitora, na cidade de Curitiba-PR, pois ficou com medo após ter recebido informações de que a família do acusado estava a sua procura, conforme certidão à fl. 79 e depoimento do policial militar Eldem Belchiol Brito, tio da vítima, à fl. 80.
(...)
”.

Da análise, verifico que a motivação apresentada pelo sentenciante ao valorar negativamente o vetor atinente às
consequências do crime
não se mostra suficiente para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecida.

Isso porque o julgador não fez referência a elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

É cediço que ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, “a presença de apenas uma circunstância judicial negativa pode, a depender do caso, autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo”
[STF, RHC 178516 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Publicação: 18/03/2020].

Aqui, convém mencionar que “a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie”
[STJ, AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Publicação: 23/03/2020].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Observo que as
consequências do crime
não extrapolam ao que é comum ao tipo penal, tendo em vista que, conforme pontuou a defesa, a vítima recebeu informações de que a família do acusado estaria a sua procura e não este. Assim, o vetor epigrafado merece
valoração neutra.

Destarte, o apelante faz
jus
ao redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao apelante.

3.

DA APLICAÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
:

Neste particular, requer a defesa seja afastada a súmula 231 do STJ, para que a pena-base seja conduzida aquém do mínimo legal em consequência da aplicação da atenuante da confissão espontânea.

A pretensão recursal não merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Como visto, a reforma da dosimetria conduzirá a pena-base ao mínimo legal, entretanto, em que pese o reconhecimento da circunstância atenuante concernente à confissão espontânea, não há como aplicá-la, em observância ao disposto na
Súmula 231 do STJ
,
in verbis:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (GRIFEI)

Em que pese a alegação da defesa, trata-se de matéria com repercussão geral reconhecida pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal – STF
no

RE 597.270. TEMA 158, momento em que fora reafirmado o entendimento jurisprudencial de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Frise-se que este é o mesmo entendimento adotado por nossas Cortes Superiores até os dias atuais, senão vejamos:

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. PEÇA INFORMATIVA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
FIXAÇÃO DE PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA GENÉRICA ATENUANTE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 597.270. TEMA 158. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(ARE 1102028 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115

DIVULG 11-06-2018

PUBLIC 12-06-2018) (
GRIGEI
).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 356/STF. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
2. Ademais, ainda no que tange ao pleito de aplicação da atenuante da confissão espontânea, verifica-se que, na espécie, a pena-base do recorrente foi fixada no mínimo legal, não havendo a possibilidade de redução da pena intermediária aquém desse patamar, ainda que aplicada a aduzida atenuante, ante a vedação da Súmula n. 231/STJ.
Desse modo, patente a ausência de interesse recursal no caso concreto. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1628109/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 15/04/2020) (
GRIFEI
).

Dessa forma, rejeito a pretensão recursal, em observância ao disposto na súmula 231 do STJ.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
– Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase
– Inexistem circunstâncias agravantes. Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, mas deixo de aplicá-la em observância ao disposto na súmula 231 do STJ.

3ª fase
– Inexistem causas de diminuição. Concorre a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, devendo ser aplicada a fração de 2/3, ficando a pena definitiva em
06 (seis)
anos e
08 (oito) meses de reclusão
e
21 (vinte e um)
dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena deverá ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CPB.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/09/2022